Tribunal: CARF
Processo: 10825.001466/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001466/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
VASCO FIGUEIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito atinente aos juros de mora; bem como,
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001466/2009-29
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001466/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/SP2, consubstanciada no do Acórdão no 17-51.280 (p. 281) que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, que alterou o resultado da Declaração de
Ajuste retificadora de imposto a restituir de R$ 168.041,16 para crédito tributário no
valor de R$ 90.976,43, sendo R$ 45.223,66 referente ao imposto suplementar, R$
33.917,74 referente à multa de oficio e R$ 11.835,03 referente aos juros de mora
calculados até 31/08/2009.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos do
Governo do Estado de São Paulo, CNPJ 46.379.400/0001.50, no valor total de R$
7.070,59, e da Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-76, no valor de R$
819.676,27 com R$ 47.765,25 de IRRF sobre o rendimento omitido.
O interessado tomou ciência do lançamento em 14/08/2009, via postal, conforme fl. 43,
e ingressou com a impugnação (fls. 01/11), em 04/09/2009, na qual alega, em síntese,
que:
1) Os rendimentos no valor de R$ 826.746,86, dos quais R$ 7.070,59 provenientes do
Governo do Estado de São Paulo e R$ 819.676,27 provenientes da Procuradoria Geral
do Estado, não foram propriamente "omitidos" pelo impugnante, mas sim declarados
como "rendimentos isentos e não tributáveis".
2) Acreditava fazer jus à isenção por ser portador de neoplasia maligna, conforme
Laudo Médico Pericial em anexo.
3) Os valores percebidos da Procuradoria Geral do Estado são provenientes de êxito em
demanda judicial proposta em face do Estado de São Paulo (Processo n° 1.555/84, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital — SP), na qual fora pleiteado
o pagamento de adicional cumulativo.
4) Em 2006, houve quitação, por parte da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
do precatório originado de mencionada demanda Judicial (Precatório n° 836/98).
5) Do total pago pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (R$ 819.676,27, sendo
R$ 374.998,24 de principal bruto e R$ 444.678,03 de juros moratórios), R$ 164.449365
foi retido pelo advogado a título de honorários advocatícios, R$ 22.449,89 foi retido
pelo próprio Estado a título de desconto previdenciário (IPESP/INSS/outros), R$
6.943,44 foi retido a título de assistência médica (IAMSPE/outros) e R$ 215.806,41 foi
retido a título de IRRF, tudo conforme Demonstrativos emitidos pelo escritório de
advocacia Antônio Roberto Sandoval Filho.
6) A autuação ignorou essas deduções e retenções, incluindo os juros moratórios e as
deduções supracitadas.
7) A legislação do Imposto de Renda prevê, expressamente, a não incidência do IR
sobre os honorários advocatícios, os descontos previdenciários e os descontos
decorrentes de assistência médica, o que não foi levado em consideração.
8) A respeito dos juros moratórios, que totalizam R$ 444.678,03, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento de que os valores percebidos possuem natureza
indenizatória ("perdas e danos" pelos prejuízos causados, a teor do artigo 404 do Código
Civil), motivo pelo qual não pode recair sobre eles o imposto de renda, nos moldes do
artigo 43 do CTN.
9) Nesse sentido, têm-se ementas do STJ.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001466/2009-29

10) Não restam dúvidas de que o IR eventualmente devido pelo impugnante deve recair
tão-somente sobre o valor principal (R$ 374.998,24), devendo ser excluídos da base de
cálculo os juros de mora, e o cálculo do imposto deve obedecer ao regime de
competência, conforme orientação pacificada do STJ.
11) O imposto devido foi calculado erroneamente, na medida em que foi feito de acordo
com o regime de caixa, em afronta à orientação pacificada no âmbito do STJ, segundo a
qual deve ser observado o regime de competência.
12)Não houve dedução dos valores retidos pelo advogado a título de honorários
advocatícios, bem como dos valores retidos pelo Estado a título de desconto
previdenciário (IPESP/INSS/outros) e de assistência médica (IAMSPE/outros).
13) Inexistiu a suposta "omissão" do valor do IRRF (R$ 47.765,25), pois o IRRF
declarado pelo impugnante (R$ 168.041,16) está perfeitamente correto, excluindo-se o
valor dos honorários advocatícios (R$ 819.676,27 — R$ 164.449,65 = R$ 662.297,21,
sobre os quais deve haver retenção de R$ 168.041,16).
Requer, por fim, o total cancelamento do presente lançamento.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 17-51.280 (p. 281), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive demanda
judicial, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE AÇÃO
JUDICIAL. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A parcela relativa aos juros e correção monetária, recebida por força de decisão judicial,
está sujeita à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal
a que está correlacionado não possuir natureza isenta ou não tributável.
Pode ser excluída da tributação a parcela referente às despesas necessárias à ação que
tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive as com advogados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 304,
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- natureza indenizatória dos juros de mora;
- tributação dos rendimentos auferidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial pelo regime de competência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001466/2009-29

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos omissão de rendimentos tributáveis recebidos do
Governo do Estado de São Paulo e da Procuradoria Geral do Estado.
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, esclarecendo que se
tratam de rendimentos auferidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
- tributação dos rendimentos pelo regime de competência; e
- natureza indenizatória dos juros de mora.
Passemos, então, à análise de cada uma das infrações apontadas pela Fiscalização
e respectivas razões de defesa do Recorrente.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001466/2009-29

Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se:
(i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente aos juros moratórios e
(ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas
como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 327
DF CARF MF
Original